Tribunal: TJDFT
Processo: 0719054-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA AO PRESO. AVÓ. PORTARIA N. 8/2016 DA VEP. RESTRIÇÃO DE VISITA A MAIS DE UM PRESO, AINDA QUE DA MESMA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de autorização de visitas formulado pela avó do sentenciado, sob o fundamento de que a requerente já visita outros dois internos (filho e outro neto), em desconformidade com o art. 7o da Portaria n. 8/2016 da VEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a negativa de autorização de visita da avó do apenado, fundamentada exclusivamente na vedação genérica prevista no art. 7o da Portaria n. 8/2016 da VEP, sem motivação concreta quanto aos riscos à ordem ou à segurança do sistema prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O direito de visita do preso encontra amparo no art. 41, inciso X, da LEP, e no art. 5o, inciso LXIII, da CF/1988, podendo sofrer restrições apenas quando fundadas em elementos concretos que demonstrem risco efetivo à ordem ou à segurança prisional.
4. A Portaria n. 8/2016 da VEP, ao vedar visitas a mais de um interno, não pode ser aplicada de forma automática e abstrata, sob pena de desproporcionalidade e violação à legalidade.
5. A negativa de visitas, baseada apenas no fato de a avó já visitar outros familiares presos, carece de fundamento idôneo, pois não há indícios de que os internos pertençam a facções criminosas ou de que a requerente represente risco à segurança penitenciária.
6. A manutenção do vínculo familiar constitui garantia essencial do preso, devendo ser preservada sempre que inexistirem motivos específicos para a restrição.
7. A manifestação do Ministério Público, reconhecendo que o agravante não recebe visitas de outros familiares, reforça a necessidade de flexibilização da regra, em atenção ao princípio da preservação dos vínculos afetivos e à finalidade ressocializadora da pena.
8. Precedentes do TJDFT têm afastado a aplicação restritiva da Portaria n. 8/2016 da VEP quando não há demonstração de risco concreto ao sistema prisional.

IV. DISPOSITIVO.
9. Recurso provido.